Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEVANTAMENTO. VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Com efeito, dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
2. O pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento definitivo pela 1a Câmara Cível do TJDFT da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, sob o argumento de prejudicial externa, foi indeferido.
3. Atente-se que houve pedido de tutela antecipada na referida rescisória, consistente na suspensão do acórdão que deflagrou o cumprimento individual de sentença, o que fora indeferido pela Excelentíssima Desembargadora Relatora Sandra Reves, mantendo-se, portanto, os efeitos da r. sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva
4. O levantamento dos valores no feito originário não está condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
5. Agravo de instrumento provido.